Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. BELIMUMABE. TEMA 1.234 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em cumprimento à decisão do STF no RE no 1.366.243 (Tema 1.234), ratificou o acórdão no 1384150, dando provimento ao apelo da autora para determinar o fornecimento do medicamento Belimumabe (Benlysta), indicado para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, mesmo não estando incorporado ao SUS, por preencher os requisitos definidos pelo STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado, no que se refere à necessidade de manifestação sobre o ressarcimento pela União, a análise do ato administrativo de indeferimento do fármaco e a nota técnica da CONITEC/NATJUS.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou devidamente os requisitos do Tema 1.234 do STF, reconhecendo a eficácia e a necessidade do medicamento Belimumabe, com base em relatórios médicos que evidenciam a ausência de alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o caso específico da autora.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.